Tribunal: TJSP
Processo: 2237017-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Pedido de desbloqueio de valores constritos via Sisbajud – Decisão agravada que havia deferido a pesquisa de valores nas contas da agravante, haja vista que, até aquele momento, não havia sido deferido o processamento da recuperação judicial da executada – Decisão mantida – Eventual impugnação e pedido de desbloqueio deverá ser efetuado perante o magistrado a quo, sob

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Pedido de desbloqueio de valores constritos via Sisbajud – Decisão agravada que havia deferido a pesquisa de valores nas contas da agravante, haja vista que, até aquele momento, não havia sido deferido o processamento da recuperação judicial da executada – Decisão mantida – Eventual impugnação e pedido de desbloqueio deverá ser efetuado perante o magistrado a quo, sob pena de supressão de instância – Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964946
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2237017-57.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Pardo, em que é
agravante TOP LINE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICO LTDA, é
agravado CREATIVE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E GIL COELHO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2237017-57.2020.8.26.0000 -Voto no 3333
2
Agravo de Instrumento no 2237017-57.2020.8.26.0000
Agravante: Top Line Indústria e Comércio de Plástico Ltda
Agravado: Creative Indústria e Comércio Ltda.
Comarca: São José do Rio Pardo 1a Vara
MM. JUIZ DE DIREITO: Wyldensor Martins Soares
Voto no 3333
AGRAVO DE INSTRUMENTO Pedido de desbloqueio
de valores constritos via Sisbajud Decisão agravada que
havia deferido a pesquisa de valores nas contas da
agravante, haja vista que, até aquele momento, não havia
sido deferido o processamento da recuperação judicial da
executada
Decisão mantida
Eventual impugnação e
pedido de desbloqueio deverá ser efetuado perante o
magistrado a quo, sob pena de supressão de instância

Recurso desprovido, com observação.
Trata-se de agravo de instrumento tempestivo e preparado (fls.
122/123), interposto contra a r. decisão de fls. 127/128 dos autos originários, que, em
sede de Execução de Título Extrajudicial no 1000918-13.2020.8.26.0575, determinou
o prosseguimento da execução, tendo em vista que ainda não houve o deferimento do
processo de recuperação judicial da agravante, deferindo, ademais, a tentativa de
bloqueio de valores via Sisbajud.
Irresignada, assevera a agravante que não pode prevalecer o referido
entendimento acerca da possibilidade de bloqueio de contas bancárias, por não ter sido
apreciado o pleito de recuperação judicial, pois tal medida compromete o intuito do
legislador ao conceber o instituto. Assevera que a situação financeira da agravante é
bastante difícil, como atesta o laudo prévio elaborado pela perícia determinada na
ação de recuperação judicial. Ademais, alega que o montante constrito via Sisbajud
serviria para manutenção das suas atividades econômicas, notadamente pagamento de
fornecedores de matéria-prima. Forte nessas premissas, requereu a concessão de efeito
suspensivo à decisão agravada e, ao final, o provimento do recurso, determinando-se o
desbloqueio da quantia constrita.
Foi deferido parcialmente o efeito suspensivo pretendido pela
agravante (fls. 125/127) para obstar o levantamento dos valores, por qualquer das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2237017-57.2020.8.26.0000 -Voto no 3333
3
partes, previamente ao julgamento do recurso.
Intimada, a agravada deixou transcorrer in albis o prazo para
oferecimento de contraminuta (fl. 137).
É a síntese do necessário.
Trata-se, na origem, de execução de título extrajudicial ajuizada pela
agravada em face da agravante, em decorrência da aquisição de tintas para embalagens
plásticas, consoante notas fiscais, comprovantes de entrega de mercadorias e títulos de
protesto anexados à exordial, no montante de R$236.444,89.
Citada (fls. 90/91), a agravante apenas compareceu aos autos principais
para informar acerca da distribuição de pedido de recuperação judicial, cujo
processamento estaria em “vias de ser apreciado pelo juízo referido”, bem como para
requerer que, a fim de evitar-se tumulto no desenvolvimento da presente execução, o
Juízo a quo determinasse a suspensão do feito.
Intimada a se manifestar, a exequente, ora agravada, requereu a
tentativa de penhora online via Bacenjud, diante da ausência de notícias acerca do
deferimento do processamento da recuperação judicial (fl. 109 dos autos principais).
À fl. 115, sobreveio decisão nos seguintes termos:
“Pgs. 109: assiste razão ao exequente quanto ao prosseguimento do
feito até que venha aos autos notícia de deferimento da recuperação
judicial da ré. Não estando a executada em stay period, as hipóteses
de suspensão do feito são aquelas constantes do art. 313 e 921 do
NCPC. Ademais, a medida abaixo deferida é facilmente reversível
caso advenha determinação pelo Juízo Universal para suspensão da
execução. DEFIRO tentativa de bloqueio de ativos financeiros pelo
SISBAJUD, nos termos do art. 854 do NCPC. Sem dar ciência prévia
do ato ao(à)(s) executado(a)(s), providencie a Serventia a
indisponibilidade de ativos financeiros até o valor indicado na
execução. Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, nas 24
(vinte e quatro horas) subsequentes, proceda-se à liberação de
eventual indisponibilidade excessiva e, visando evitar prejuízos para
ambas as partes, também a transferência para a conta judicial, dando-
se ciência às partes do resultado. Em seguida, intime(m)-se o(a)(s)
executado(a)(s), na pessoa de seu advogado, ou, na ausência,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2237017-57.2020.8.26.0000 -Voto no 3333
4
pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao endereço de
citação ou último endereço cadastrado nos autos, para eventual
impugnação, no prazo de 5 (cinco) dias (art. 854, § 3o, NCPC).
Havendo impugnação, dê-se vista à parte contrária para manifestação
(exegese arts. 9o e 10 do NCPC) e tornem conclusos. Infrutífera a
ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, assim entendidos os
valores inferiores ou iguais a R$10,00 (dez reais), deverão ser, desde
logo, liberados, intimando-se o(a) exequente para que se manifeste em
termos de prosseguimento, no prazo legal. Após resposta da pesquisa
efetiva, retire-se imediatamente o sigilo da Decisão para fins ciência
e intimação da parte executada. Intime-se e cumpra-se."
Com efeito, vislumbra-se, mediante consulta do processo no
1001028-12.2020.8.26.0575 efetuada no site deste Egrégio Tribunal de Justiça, que o
Juízo da Recuperação Judicial ainda não havia deferido o pedido formulado pela
empresa agravante por ocasião da data da decisão acima transcrita (16/09/2020), pois
estava pendente manifestação da empresa Laspro Consultores “sobre a petição e
documentos de fls. 526/592, esclarecendo se a autora cumpriu as exigências legais
para o deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial, cf. postulado
pelo Ministério Público”, consoante despacho proferido por aquele Juízo em
02/10/2020.
Além disso, convém ressaltar que a decisão agravada simplesmente
deferiu a realização de pesquisa de valores nas contas da executada e, no mesmo ato,
já concedeu prazo para a impugnação de eventual montante que fosse encontrado nas
contas da agravante.
Não obstante, tão logo levada a efeito a busca via Sisbajud, na qual se
operou o bloqueio de R$64.141,12 (fls. 130/132 dos autos originais), a executada
imediatamente interpôs o presente recurso de agravo de instrumento em 02/10/2020,
pleiteando a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como ao final, seu
provimento para que houvesse o desbloqueio dos valores constritos.
Ato contínuo, verifica-se que, em 06/10/2020, a executada apresentou
impugnação ao bloqueio, nos autos principais (fls. 136/139), tendo o magistrado a
quo, na mesa data, determinado a manifestação da exequente previamente a qualquer
decisão (fl. 148 dos autos principais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2237017-57.2020.8.26.0000 -Voto no 3333
5
Tecidas referidas considerações, vislumbra-se que, a despeito de,
posteriormente à interposição deste recurso, bem como da impugnação ao bloqueio
apresentada em primeiro grau, a agravante ter informado o deferimento do
processamento da recuperação judicial (fls. 131/136 deste agravo), a decisão que ora
se analisa é precisamente aquela que foi objeto de recurso qual seja, a de fl. 115,
transcrita alhures e que havia simplesmente deferido a realização de pesquisas via
Sisbajud.
E, no que concerne a tal decisão, afigura-se correta a postura do Juízo a
quo, haja vista que, naquele momento, não havia sido deferido o processamento da
recuperação judicial e nem sido determinada a suspensão de todas as execuções em
face da recuperanda (stay period).
Deste modo, vislumbra-se que a irresignação por esta via recursal, no
momento e nos termos em que efetuada, não merece acolhida, notadamente porque, na
mesma decisão agravada, o douto magistrado a quo já havia concedido prazo para
que, em sendo encontrados valores na conta corrente da empresa executada, pudesse
esta oferecer sua impugnação nos autos principais.
Assim, apenas seria cabível o recurso pleiteando o desbloqueio dos
valores em comento no caso de, apresentada a impugnação, ser indeferido o pedido,
mantendo a constrição, pois, anteriormente a isto, haveria supressão de instância e
sequer interesse de agir por parte da agravante.
Nesse contexto, sob pena de supressão de instância, a questão acerca do
desbloqueio da verba deverá ser decidida pelo magistrado a quo, levando-se em
consideração os fatos novos apresentados pela agravante, haja vista que as razões
expostas no presente agravo são precisamente as mesmas daquelas apresentadas na
impugnação ao Juízo a quo acerca do bloqueio em comento.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, devendo a questão
acerca do desbloqueio dos valores ser apreciada pelo douto magistrado a quo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2237017-57.2020.8.26.0000 -Voto no 3333
6
considerando, ainda, os fatos novos apresentados pela executada acerca da
recuperação judicial deferida.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator